Tribunal: TJES
Processo: 0003277-34.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003277-34.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. P. ARAUJO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

APELADO: AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. DUPLICATA MERCANTIL COMO TÍTULO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança no valor de R$ 41.639,72, referente ao fornecimento de peças automotivas alegadamente adquiridas pela parte ré, com base em contrato e notas fiscais sem aceite. O apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofício ao Município contratante e, no mérito, defendeu a suficiência das provas apresentadas ou, subsidiariamente, pleiteou a redução dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova requerida caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se as notas fiscais desacompanhadas de aceite e de prova da entrega das mercadorias são suficientes para embasar ação de cobrança.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é inútil ou irrelevante ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A prova requerida ao Município seria inócua, pois eventual pagamento realizado pela municipalidade à contratada apenas demonstraria o cumprimento do contrato administrativo, e não a existência do débito entre as partes litigantes.

5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1934190), o julgamento sem a produção de prova reputada desnecessária não implica cerceamento de defesa.

6. As notas fiscais apresentadas não possuem aceite da devedora, nem foram acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias ou de qualquer documento que demonstre a efetiva relação contratual.

7. A duplicata mercantil, sendo título causal, exige comprovação da causa subjacente — a compra e venda — nos termos do art. 15, II, “b”, da Lei n. 5.474/1968.

8. O ônus de provar o fato constitutivo do direito de crédito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não podendo a simples emissão de notas fiscais unilaterais suprir a falta de prova da entrega.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a duplicata sem aceite, desacompanhada de prova robusta da entrega da mercadoria, não autoriza a cobrança judicial (TJES, Apelação Cível 0012378-20.2000.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 0008514-66.2018.8.08.0048).

10. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da causa estão dentro dos limites legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se razoáveis e proporcionais diante da complexidade e duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova reputada inútil ou irrelevante não configura cerceamento de defesa.

2. A duplicata mercantil sem aceite somente é exigível se comprovada a efetiva entrega da mercadoria ou a prestação do serviço.

3. O ônus de provar o fato constitutivo do direito de crédito incumbe ao autor, sendo insuficiente a juntada de notas fiscais unilaterais.

4. Honorários fixados dentro dos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC não comportam redução quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I, e 85, § 2º; Lei n. 5.474/1968, art. 15, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1934190; TJES, Apelação Cível 0012378-20.2000.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJES, Apelação Cível 0008514-66.2018.8.08.0048, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 06.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003277-34.2014.8.08.0002

APELANTE: J. P. ARAUJO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

APELADO: AUTOMINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por J. P. Araújo Peças Automotivas Ltda em face da Sentença de Id 14972970, em que a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara do Juízo de Alegre, em
Ação de Cobrança
ajuizada em face de Autominas Comércio, Serviços e Manutenção Eireli, julgou improcedente a pretensão autoral de condenar a requerida ao pagamento de R$41.639,72 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) referente ao fornecimento de peças necessárias à manutenção de veículos, em virtude de contrato firmado entre as partes que teria restado inadimplido.

Na exordial, narra a Autora que a requerida, ora Apelada, participou de processo licitatório na modalidade pregão, com registro de preços de n. 035/2012, promovido pelo Município de Ibitirama visando a obtenção de peças automotivas para manutenção da frota de veículos da municipalidade.

A Apelante, por sua vez, teria sido contratada mediante ligação telefônica para fornecer as peças à Apelada para que este, então, as fornecesse ao Município, formando-se o débito atualizado de R$57.535,90 (cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), dos quais apenas R$15.896,18 (quinze mil oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos) foram adimplidos pela parte requerida.

No recurso de Id 14972973, a Apelante sustenta nulidade de Sentença por cerceamento de defesa, em vista do indeferimento, em fl. 306, de expedição de ofício ao Município de Ibitirama para que este fornecesse cópia dos processos “
inerentes à pagamentos pela prestação de serviço da requerida junto a municipalidade e descrição dos valores repassados
” (fl. 303).

Alega que a negativa de expedição do ofício inviabilizou a obtenção de prova considerada essencial para demonstrar a execução dos serviços e, consequentemente, a cobrança das peças.

Como cediço, a prova é destinada ao convencimento do julgador, a quem cabe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preconiza o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso dos autos, a prova pretendida não se presta a comprovar o fato constitutivo do direito da Apelante, qual seja, a efetiva entrega das peças vendidas à Apelada e o aceite pela devedora. O ônus de provar a entrega das mercadorias, na ausência de aceite na nota fiscal, é da própria Apelante.

O pagamento efetuado pelo Município à Apelada comprovaria, no máximo, o cumprimento do contrato público (Apelada com o Município), mas não a dívida entre as partes litigantes (Apelante e Apelada), de modo que a prova pretendida afigurava-se inócua para o deslinde da controvérsia.

De fato, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp 1934190).

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

No mérito, pugna a Apelante pela reforma do
decisum
ao argumento de que as provas acostadas aos autos são suficientes para comprovar a existência do débito. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária sucumbencial.

A presente ação está fundamentada no fornecimento de peças automotivas, representado por notas fiscais, que, por sua natureza, equiparam-se a duplicatas mercantis para fins de comprovação da causa
debendi
.

Nos termos da Lei n. 5.474/68 (Lei das Duplicatas), a duplicata mercantil é título de crédito causal, exigindo a comprovação da existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços. Na ausência de aceite, é imprescindível que o título esteja protestado e haja prova da efetiva entrega das mercadorias ou da prestação de serviços, conforme o art. 15, II, "b", da referida Lei.

No caso dos autos, a Apelante baseia sua pretensão em notas fiscais e planilha de débitos (fls. 92-240) que não contêm o aceite da Apelada. Embora a Apelante tenha alegado a existência de e-mails e de prova testemunhal para corroborar a entrega, o Juízo
a quo
considerou o conjunto probatório insuficiente, por se tratar de prova de produção unilateral.

O Apelante não anexou o comprovante de recebimento ou o canhoto da nota fiscal assinado por pessoa identificada, tampouco juntou qualquer prova da contratação.

O requerido, por sua vez, não negou a contratação, mas alegou que todas as peças fornecidas foram devidamente adimplidas, totalizando o valor incontroverso de
R$15.896,18 (quinze mil oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), conforme anteriormente mencionado.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é firme no sentido de que a simples emissão de notas fiscais, sem o aceite e desacompanhada de prova robusta e idônea da efetiva entrega e recebimento das mercadorias, não é suficiente para a cobrança, sendo o documento considerado de produção unilateral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CAMBIÁRIO – DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento sedimentado do C. Superior Tribunal de Justiça, “a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução” (STJ - AgInt no AREsp: 2287194 RJ 2023/0026069-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023),
sendo certo extrair de tal entendimento que é imprescindível a evidenciação da realização do negócio jurídico subjacente (devida prestação dos serviços/entrega da mercadoria). 2. Tal entendimento vai ao encontro do artigo 15, inciso II, e § 2.º, da Lei n.º 5.474 /68, o qual preconiza os requisitos exigidos no caso de duplicata sem aceite: protesto, prova da entrega ou recebimento da mercadoria ou a prestação de serviços e não evidenciação da recusa do aceite. 3. Quanto à prova da efetiva prestação do serviço por parte da apelada, o que legitimaria a duplicata mercantil sem o aceite, esta inexiste, apenas tendo a apelada anexado aos autos notas fiscais e as próprias duplicatas nas fls. 265/281
. Ademais, a prova oral produzida nos autos indica a não prestação do serviço referenciado (uma vez que os serviços não prestados pela apelada, que ensejaram a rescisão contratual/protesto das duplicatas dizem respeito ao ano de 1999, quando ainda vigente o contrato pactuado pelas partes). 4. No caso dos autos, uma vez que não restou provado a existência de relação comercial (causa subjacente) entre as partes que justifica a emissão da duplicata mercantil (que é um título de crédito causal, vinculado a operações de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços),
visto que não há prova da entrega e recebimento da mercadoria, é de se concluir que o protesto dos títulos se deu de forma ilícita
, merecendo reforma a r. sentença. (...) 7. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012378-20 .2000.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de julgamento: 17/06/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS – TÍTULO CAUSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – MERA FOTOGRAFIA DE CANHOTOS ASSINADOS CONSTANTE DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPRESTABILIDADE COMO PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICAR A TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) A duplicata mercantil é título de crédito causal, isto é, a sua emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, de sorte que, na falta de aceite, é indispensável que a duplicata tenha sido protestada (art. 15, II, a); haja prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço (art. 15, II, b); e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo e nas condições previstos nos arts. 7º e 8º da referida Lei nº 5.474/68 (art. 15, II, c).
2) É imprescindível, para a cobrança de duplicata sem aceite, que esta seja protestada e haja a efetiva comprovação da entrega e recebimento de mercadorias, o que não restou descortinado no caso concreto. 3) As fotografias de canhotos supostamente extraídos de notas fiscais – inseridas no bojo do recurso – não se prestam à comprovação da entrega das mercadorias, a uma, porque necessária seria a juntada a juntada do próprio documento, e não, de singelas fotos de canhotos assinados, cuja associação com as compras das mercadorias nem sequer é possível de ser realizada; a duas, ainda que fosse possível associar os fotos dos canhotos às notas fiscais das mercadorias, verifico ser ilegível seu conteúdo, do que descabe aplicar a teoria da aparência a fim de se admitir como efetivamente entregue as mercadorias, por constar em tais canhotos a assinatura de pessoa não identificada. 4) A autora reproduz nas razões recursais, praticamente na íntegra, a sua réplica, inclusive, o tópico em que rechaçara a incidência dos Código de Defesa do Consumidor, o que não tem pertinência para fins de impugnação aos fundamentos da sentença, por não ter a juíza sentenciante adotado qualquer preceito da legislação consumerista ao julgar improcedente o pedido. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008514-66 .2018.8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2023)
Sem grifos no original

Ademais, o ônus da prova cabia à Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a ausência de prova da entrega ou da efetiva prestação de serviço desconstitui a pretensão de cobrança, levando à conclusão de que a manutenção da Sentença é medida que se impõe.

Em relação ao pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixado pelo magistrado sentenciante no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, verifica-se que este encontra-se dentro dos limites legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC (mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa).

Considerando a natureza da demanda, a longa tramitação do feito, iniciado em 2014, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da Apelada, o percentual de 15% (quinze por cento) revela-se razoável e proporcional, não havendo motivos para a sua redução.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majora-se os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.